Tribunal: TJMT
Processo: 0017161-16.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017161-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON JUNIOR BISPO DE CAMPOS - CPF: 700.668.141-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIANCARLA SOUZA PINHO (APELANTE), MARIANO RAMOS NETO (APELANTE), MARTA PINHEIRO DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR

DE
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

– IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES
– MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
.

1

–
A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.
No caso em tela,
permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de
tráfico
de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente;

2
– No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

P
reliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.

APELANTE:

WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0017161-16.2020.8.11.0042 (PJe)
,
na qual foi
condenado
à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões recursais constantes do ID 137182346, a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais civis na residência do apelante, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas quando da prisão em flagrante.
No mérito
,
postula a
absolvição
do apelante
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 137182348, pugnando-se
pela rejeição da preliminar de nulidade e no mérito, pelo desprovimento do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 138830162, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
e, no
mérito
propriamente dito, pelo conhecimento e
provimento
do apelo defensivo, para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 137182349), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública sustenta que houve ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, postulando o reconhecimento da
ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar efetivada pelos policiais militares.

Aduz que a medida invasiva foi realizada à conta de denúncia anônima,
sem consentimento do acusado e sem preexistência de situação flagrancial,
principalmente porque controversa a versão apresentada pelos policiais, sugerindo, portanto, que a entrada na residência se deu sem as fundadas razões quanto ao estado de flagrância de um delito em curso no interior da casa, constituindo, assim,

provas ilícitas, bem como os demais elementos probatórios obtidos no curso da persecução penal estão igualmente contaminados, por derivação.

Malgrado os argumentos ventilados pela combativa Defesa,
não
se constata qualquer vicissitude a macular a busca domiciliar realizada na hipótese.

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio
mater
, a Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à
inviolabilidade do domicílio
, à inviolabilidade do sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (artigo 5º, incisos X, XI e XII).

Precisamente no que toca ao caso, vale salientar que a razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma perspectiva não se evidencia absoluto, sob outra relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Na presente hipótese, não se trata de caso em que a medida foi determinada por ordem judicial, assim como não há relato de invasão do domicílio para prestar socorro ou por causa de desastre.

No que tange ao
consentimento do morador
, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02.03.2021, DJe em 15.03.2021), parâmetros objetivos para a aferição de referida autorização em relação ao ingresso de agentes policiais em residência para realização da busca e apreensão domiciliar na hipótese de inexistência de mandado judicial, registrando, em suma, que
o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

In casu
, segundo as provas orais, mormente os relatos dos policiais militares, após abordagem do acusado em via pública, diligenciaram até a residência por ele indicada e apreenderam os ilícitos.

Nada obstante a irresignação do apelante quanto à veracidade dos testemunhos, não se descuida a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar
flagrante delito
.

Isso porque, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – destaquei.

Convém destacar acerca do tema que, em recente julgado, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no HC 471.190/SP, decidiu que a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria sendo comercializado os entorpecentes, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência,
evidencia a existência de fundadas suspeitas para que a autoridade policial realize a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral – Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2.
Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022) 4.
Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: “Molhou! Molhou! Joga fora”. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judi
cial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). – Destaquei.

E, no caso em exame, o policial militar
Vinícius Santos
, judicialmente, afirmou que, recebidas denúncias indicando a traficância promovida pelo acusado, outra guarnição conseguiu realizar sua abordagem, após
WEVERTON
ter empreendido fuga e dispensado um objeto e, na sequência, logrou-se êxito em realizar a busca domiciliar. (Relatório de mídias, ID 137182313).

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do imóvel ocorria situação de flagrância
.

Por tudo isso,
in casu
,
ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, estou convencido de que todo o contexto que compunha o cenário de flagrância traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que no dia
12/12/2020
, por volta das 18h05, durante calamidade pública, na Rua Ciríaco Candia, bairro Campo Verde, nesta Capital, o ora apelante
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
trazia consigo
e
mantinha em depósito
, com a finalidade de posterior fornecimento ao consumo alheio,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em
03 (três) porções de maconha equivalentes a 10,87g (dez gramas e oitenta e sete centigramas) e 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas).

Segundo a proposição acusatória, na aludida data e horário, policiais militares receberam denúncia anônima informando que
Weverton
estaria comercializando entorpecentes em frente a uma casa. Assim, os militares deslocaram-se ao local, momento em que o denunciado empreendeu fuga em uma motocicleta, quando visualizou a aproximação da guarnição, dispensando um invólucro durante a evasão, que foi posteriormente apreendido e constatado que se tratava de uma porção de maconha. Em continuidade às diligências, os agentes de segurança pública conseguiram abordar o acusado no bairro Sol Nascente e, ao ser indagado, ele indicou o endereço em que havia mais drogas, sendo então realizada a busca domiciliar e apreendido o material ilícito. [Denúncia, ID 137182282 Págs. 61-64].

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A Defesa busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

A razão lhe assiste
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 137182282, pág. 14) e do Laudo pericial nº. 3.14.2020.66790-01 (ID 137182282, págs. 17-22), os quais atestaram
a apreensão de
06 (seis) porções, com peso total de 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, e 03 (três) porções de maconha equivalentes à 10,87g (dez gramas e oitenta e sete centigramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS

com o tráfico de drogas, porquanto, carentes de provas reais nesse sentido.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após receberem uma denúncia anônima informando que um indivíduo estava comercializando entorpecente em frente a uma casa situada na Rua Ciríaco Cândia, nº. 695, no bairro Campo Verde, uma equipe policial diligenciou até o local e, quando avistou o acusado em frente ao imóvel, ele foragiu em uma motocicleta e dispensou algo no caminho. Posteriormente, em diligências, outra guarnição foi acionada e localizou
Weverton
na Rua I, no bairro Sol Nascente. Durante a busca pessoal nada ilícito foi apreendido na sua posse, todavia, em conversa com o increpado, ele afirmou que havia drogas em sua casa, sendo procedida a busca domiciliar e encontradas as porções de entorpecentes.

Na seara judicial, o policial militar
Wesley Henrique
declarou que sua equipe estava em patrulhamento e recebeu denúncias de populares de que um indivíduo comercializava entorpecentes, bem como havia pessoas fazendo uso de drogas no local. Declarou que avistou de longe o acusado, ocasião em que ele se evadiu, dispensando algo que parecia tratar-se de entorpecente. Disse que não foi possível sua guarnição realizar o acompanhamento do increpado e, assim, foi acionada outra equipe policial, que logrou êxito em abordar o ora recorrente.

Prossegue asseverando que apenas participou da prisão do acusado, destacando que, a princípio, foi outra equipe que localizou
Weverton
em outro bairro. Questionado o suspeito se realizava mercancia ilícita no local, segundo o militar, o acusado afirmou que esporadicamente frequentava aquela residência, visto que não tinha domicílio fixo, confirmando, nessa ocasião, que a droga lhe pertencia, mas para seu próprio consumo.

O testemunhante ainda discorreu que indagaram o acusado se era possível retornar até o endereço para verificar se o entorpecente estaria no local, oportunidade em que o
WEVERTON
concordou e, ainda, confirmou ser o proprietário das substâncias proscritas. Disse que diligenciaram até a
Rua Ciríaco Candia
, local em que o acusado afirmou frequentar de vez em quando, destinado só para sua
“diversão
” (sic). Sobre o imóvel, objeto de busca domiciliar, pontuou que não era totalmente mobiliado, todavia, foram apreendidas as substâncias proscritas, salvo engano, próximas a uma janela, perto de um tanque, espalhadas pelo interior do imóvel.

Acerca da denúncia anônima, o agente estatal afirmou que receberam essa informação anterior, tratando-se de um kit net, que havia outros moradores e a casa dos fundos seria onde estava armazenada a droga e as duas equipes policiais realizaram a varredura no local. Por derradeiro, asseverou que não foi apreendida a motocicleta do acusado, contudo, não se recorda quem ficou responsável pelo veículo durante a abordagem, assegurando que não conhecia o suspeito antes desse fato. [Relatório de mídias, ID 137182315].

Em juízo, também foi ouvida a ex-cunhada do recorrente,
Diancarla Souza Pinho
, a qual discorreu que
WEVERTON,
à época do fato, trabalhava como servente de pedreiro e morava juntamente com a genitora, na Rua H3, bairro Sol Nascente, ressaltando desconhecer o imóvel da rua Círiaco Candia, bairro Campo Verde. Disse que, na data do fato, estava na casa da sua ex-sogra, mãe do recorrente e, no período vespertino,
Weverton
saiu para cortar o cabelo. Já no final da tarde, policiais militares chegaram naquele imóvel procurando a motocicleta depoente, perguntando quem era o proprietário.

Referida testemunha prosseguiu seus relatos aduzindo que questionou a equipe policial sobre sua moto e informaram-lhe que o acusado estava usando o veículo, o que
não corresponde com a verdade, afinal, estava na casa da sua ex-sogra para passar o dia, e estacionou sua motocicleta em frente a barbearia, porque tinha sombra e sua moto ficou naquele local estacionada por toda a tarde.
Por fim, ressaltou que o acusado foi preso quando estava na barbearia situada na frente da casa da sua ex-sogra e, naquele ocasião, não emprestou seu veículo para o ex-cunhado, ora apelante. [Relatório de mídias, ID 137182314].

Por sua vez, o apelante
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS,
perante a autoridade policial (ID137182282, págs. 24-26) e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídias, ID 137182312),
negou
peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído. Esclareceu que naquela data, era uma sexta-feira, Dia dos Namorados, trabalhou meio período e passou a tarde na casa da sua genitora. Disse que por volta das 16h00 deslocou-se até a barbearia, localizada em frente ao imóvel da sua mãe, para cortar o cabelo e, após 40min, saiu na porta desse estabelecimento, momento em que sua calça estava erguida, aparecendo, assim, a tornozeleira eletrônica.

Disse que nesse instante havia seis motos da Polícia, que ficaram lhe observando, os quais lhe abordaram porque estava sendo monitorado eletronicamente. Afirmou que os policiais lhe retiraram da frente do salão e
colocaram na calçada da igreja. Iniciaram interrogatório, proferiram xingamentos, se mostraram bastante agressivos. Nesse momento, sua genitora compareceu no local, assim como o dono da barbearia. Ressaltou que não estava na posse de qualquer substância ilícita, muito menos empreendeu fuga quando visualizou a guarnição. Ao final, os agentes de segurança pública lhe questionaram acerca do seu antigo endereço, afirmou que residia com sua avó e assim deslocaram-se até essa residência e nada ilícito foi encontrado, destacando que só foi ter conhecimento desse material ilícito descrito na denúncia na delegacia, quando encaminhado para o CISC Planalto. [Relatório de mídias, ID 137182312].

Cumpre destacar que, durante as investigações policiais, foi elaborado um relatório com a finalidade de apurar o envolvimento do ora recorrente com o comércio espúrio, assim como verificar a veracidade da versão contada pelo acusado de que estava em um salão no momento da abordagem. Segundo esse documento, os policiais diligenciaram até a rua Ciriaco Candia, nº. 695, no bairro Campo Verde e, após conversas com os vizinhos, ninguém conhecia o ora acusado. Em continuidade às diligências, conversaram com familiares do réu, ocasião em que sua genitora – que reside no bairro Sol Nascente – confirmou que
Weverton
estava no salão cortando o cabelo no momento da abordagem policial.

Consta ainda no aludido relatório:
“Por fim,
diligenciamos até o referido Salão, na Rua I, quadra 12, nº. 19, bairro Sol Nascente Cuiabá-MT, lá conversamos com o proprietário Sr. Mariano Ramos Neto (...), o qual nos confirmou que o suspeito estava lá no momento da abordagem e que o mesmo aguardava para cortar seu cabelo quando a Polícia Militar chegou no local
. Salientou ainda que, pelo que tem visto e sabe, WEVERTON JUNIOR BISPO DE CAMPOS não faz uso de entorpecentes e que no dia do fato, afirmou que o suspeito não estava com entorpecente no Salão dele”
[Relatório policial – ID 137182282, págs. 55-58].

Intimado a comparecer perante a autoridade policial,
Mariano Ramos Neto
, proprietário do “Ramos Salão e Barbearia”, localizado no Bairro Sol Nascente, discorreu que no dia 12/06/2020, o seu vizinho, ora acusado, compareceu no seu estabelecimento no final da tarde para cortar o cabelo, barba e sobrancelha. Disse que após uns quarenta minutos finalizou o corte de cabelo de
WEVERTON
e estava se preparando para aparar suas sobrancelhas quando os policiais militares passaram de motocicletas pela rua e ficaram olhando para o interior da barbearia. Na sequência, os agentes estacionaram as motos em frente à igreja e caminharam até o seu salão, ocasião em que pausou seus afazeres e foi para frente do seu estabelecimento para saber o que estava acontecendo, quando os militares questionaram a propriedade da motocicleta estacionada em frente aquele local.

Afirmou aos agentes que a moto pertencia ao cliente que se encontrava na barbearia e, assim,
WEVERTON
saiu do local e conversou com os policiais. Nesse momento o ora recorrente afirmou aos agentes públicos que sua tornozeleira estava com defeito e já havia noticiado o juízo. Posteriormente a guarnição conduziu o increpado até a frente da igreja e após uns vinte minutos, ele foi algemado e colocado na viatura, sendo a motocicleta entregue para a irmã do acusado. [IP, ID 137182282, págs. 53-54].

Consoante prova dos autos,
in casu
, sequer fora apreendida substâncias entorpecentes na posse do apelante
WEVERTON JÚNIOR
, as quais, segundo os policiais militares, estavam no endereço indicado pelo acusado
(Rua Ciriaco Candia, bairro Campo Verde
), versão contestada pelo ora recorrente, que afirmou sequer conhecer essa residência, em ambas fases da persecução criminal.

Nessa linha de ideias, quanto ao depoimento judicial do policial militar responsável pela apreensão da substância ilícita [6 porções de cocaína equivalentes a 2,49g e 3 porções de maconha, com peso de 10,87g]

e da prisão em flagrante, após detida análise dos autos,
verifica-se que não constitui prova suficiente do envolvimento do apelante no comércio ilícito de entorpecentes
, porquanto alega que diligenciou até o local indicado na denúncia, momento em que o apelante empreendeu fuga dispensando um objeto e, após ter sido detido por outra guarnição, em um outro bairro, não foi surpreendido na posse de drogas.

Nesse ponto, convém destacar que nesse relato judicial do agente de segurança pública não restou claro que o apelante residia no local em que supostamente foi encontrada a droga, afinal, a própria testemunha compromissada disse que o réu informou à guarnição que frequentava de vez em quando aquele imóvel, que servia apenas para “
diversão
” e aparentemente o imóvel se encontrava inabitável. Ainda, o aludido policial declarou que se tratava de uma quitinete e que o entorpecente estava no último imóvel daquela localidade.

Convém destacar que, após a prisão de
WEVERTON
, uma equipe policial saiu em diligências para averiguar os fatos e, no imóvel da apreensão do material ilícito [
Rua Ciriaco Candia, nº. 695, bairro Campo Verde
], a vizinhança não conhecia o ora acusado, ou seja, em um conjunto de quitinetes, ninguém conhecia o recorrente!

N’outro sentido, os interrogatórios de
WEVERTON
, durante a persecução criminal, trouxeram versão oposta à da Polícia Militar, no sentido que foi abordado quando estava em uma barbearia em frente a casa da sua genitora, no bairro Sol Nascente, e sequer estava na posse de substâncias proscritas, muito menos conhecia o imóvel situado na
Rua Ciriaco Candia, nº. 695, bairro Campo Verde
. Sobre o momento da abordagem policial, o proprietário da barbearia confirmou a presença do acusado no local, assim como presenciou a chegada da Polícia Militar, consoante visto em seu relato extrajudicial (ID 137182282, págs. 53-54 e no relatório policial, ID 137182282, págs. 55-58), situação também confirmada em sede judicial, pela ex-cunhada do acusado,
Diancarla Souza Pinho
[Relatório de mídias, ID 137182314].

Pois bem. Sob outro prisma, não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...).
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo
. (...).”
(TJMT, N.U 0000795-71.2015.8.11.0107, Ap 134347/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) – Destaquei.

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do

recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON JÚNIOR BISPO DE CAMPOS
, a fim de
REJEITAR

A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela i. defesa, e,
no mérito

DOU PROVIMENTO

p
ara
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06), nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n.º
ação penal n.º 0017161-16.2020.8.11.0042 (PJe)
, oriunda do d. Juízo da
Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022